Tribunal: CARF
Processo: 12448.720380/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.720380/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.398 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de abril de 2023
Recorrente
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2010 a 30/09/2010
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. OMISSÃO DE FATO GERADOR. PLR.
LEI ESPECÍFICA. DESCUMPRIMENTO. REMUNERAÇÃO. Constitui
descumprimento de obrigação acessória apresentar GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
É exigível a declaração da remuneração paga aos empregados e contribuintes
individuais a título de PLR, mas em desacordo com a lei específica, portanto,
integrante do salário de contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria preclusa, e em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.720380/2010-11
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.398 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.720380/2010-11

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (DEBCAD no 37.265.0538) lavrado contra a
Impugnante em virtude de a mesma ter apresentado GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, referentes às remunerações pagas aos
segurados empregados e contribuintes individuais, relativas às competências 01, 03, 04 e
07/2007 e 01 e 03/2008, o que caracteriza a infração prevista no art. 32, inciso IV, parágrafo 5o
da Lei 8.212/91, c/c o artigo 225, inciso IV, parágrafo 4o do Regulamento da Previdência Social
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999.
Em decorrência da infração verificada pela fiscalização, foi aplicada a multa de
R$ 300.675,90, com fundamento nos art. 32, parágrafo 5o da Lei 8.212/91 e artigo 284, II e art.
373, do Regulamento da Previdência Social, cujo valor foi atualizado pela Portaria MPS/MF no
333, de 29/06/10.
Nos relatórios fiscais de fls. 109/110 a fiscalização informou que:
=> A Autuada deixou de informar nas GFIP das competências 01, 03, 04 e
07/2007 e 01 e 03/2008, os valores pagos aos seus empregados e contribuintes individuais, a
título de participação nos lucros, conforme demonstrado nos AI no 37.299.4741 e 37.299.4750;
=> Realizou a comparação das multas em função das alterações implementadas
pela lei no 11.941/09 e em respeito ao disposto no artigo 106, II, “c”, do CTN, de maneira que
restou mais benéfica a regra anterior, do artigo 32, § 5o da lei no 8.212/91, conforme explicitado
às fls. 110.
A Impugnante apresentou a defesa, de fls. 160/187, com idêntico teor da
apresentada para os AI no 37.299.4741 e 37.299.4750, acrescentando apenas o pedido de
sobrestamento do presente processo até o julgamento daqueles.
A DRJ Rio de Janeiro, na análise da peça impugnatória, manifestou seu
entendimento no sentido de que:
=> O Auto de Infração foi regularmente lavrado em face do sujeito passivo da
obrigação acessória, com ciência pessoal tomada pelo seu representante legal, conforme se
verifica na assinatura aposta às fls. 02. A infração, os fundamentos legais e o cálculo da multa
foram explicitados pelos relatórios, de fls. 109/110, e denotam obediência ao artigo 142 do CTN.
Os argumentos, ora trazidos pela Impugnante, já foram enfrentados nos
julgamentos dos AI no 37.299.4741 (processo no 12448.720381/201057) e 37.299.4750 (processo
no 12448.720382/201000), ocasião em que foi negado provimento às impugnações e mantidos os
lançamentos, portanto, a omissão dos referidos fatos geradores nas GFIP do período o justifica a
aplicação de penalidade pelo descumprimento da obrigação acessória em exame.

Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.398 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.720380/2010-11

No que se refere ao cálculo da penalidade aplicada, inclusive quanto à
retroatividade da norma mais benéfica, não houve manifestação da Impugnante, de maneira que
se considera matéria não impugnada, na forma do artigo 17 do Decreto no 70.235/72. Isso posto,
resolve negar provimento à impugnação e manter a penalidade aplicada no valor de R$
300.675,90, acrescido de juros
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Como
sabemos,
a legislação prevê o cumprimento de obrigações tributárias
principais e acessórias. Para as últimas, o descumprimento sujeita o infrator à penalidade
pecuniária,, cuja aplicação ocorre de oficio pela autoridade fiscal, independente de existência de
prejuízo ou não ao erário.
No que se refere ao cálculo da penalidade aplicada, inclusive quanto à
retroatividade da norma mais benéfica, não houve manifestação da Impugnante, de maneira que
se considera matéria não impugnada. Não conheço desta matéria, por entender estar preclusa.

No caso em tela, a conduta da recorrente foi o descumprimento de
obrigação acessória apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias.

Portanto, agiu bem a auditoria fiscal em efetuar a lavratura do presente auto de
infração. Quanto às decisões mencionadas e colacionadas, entendo que não guardam
correlação com a situação fática em analise.

Tendo em vista que o Relatório Fiscal é muito claro que o lançamento fora
efetuado exatamente nos moldes legais, entendo que deve ser mantido o lançamento.

Desta feita, entendo que deve ser NEGADO provimento ao Recurso
Voluntário.

Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.398 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.720380/2010-11

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 305
DF CARF MF
Original